Tribunal: TJBA
Processo: 8014960-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014960-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: CLINOC - CLINICA ODONTOLOGICA DO COMERCIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALFREDO CIRNE PORTELA, LUANA DOS SANTOS PIMENTEL, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, ANA BARBARA MARTINS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVAD
O
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO
QUANTO A SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR SUA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes Aclaratórios, observa-se que o Acórdão ora recorrido apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à conclusão do julgado.

III – A Embargante suscita ter havido omissão no acórdão, posto que, a seu ver, somente teria havido fundamentação acerca da responsabilização da dentista Ré.

IV – Inexistência de qualquer vício de omissão, tratando-se tão somente de insurgência da Embargante quanto à decisão, sendo inviável a sua rediscussão em sede de Embargos Declaratórios.

V – O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

VI – Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. De acordo com o art. 1.025, do CPC, a mera interposição de Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria.

VII – Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8014960-98.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA APARECIDA CONCEICAO CRUZ e como embargados CLINOC - CLINICA ODONTOLOGICA DO COMERCIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200